Tribunal: CARF
Processo: 10580.728713/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. VICIO MATERIAL. DISCORDÂNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO.
A mera discordância em relação aos valores que integraram a base de cálculo do lançamento não constitui elemento apto a torná-lo nulo, cabendo ao Recorrente trazer as razões de discordância nas alegações de mérito.
GANHO DE CAPITAL. PARCELA DIFERIDA. FATO GERADOR. PRAZO DECADENCIAL
Na apuração de ganho de capital, decorrente de valores definidos em sentença arbitral, a obrigação tributária surge a partir do efetivo recebimento de cada parcela. Assim, o termo inicial do prazo decadencial deve ser aferido, considerando a data do recebimento.
SENTENÇA ARBITRAL. PARCELAS ISENTAS E NÃO TRIBUTÁVEIS. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao beneficiário de sentença arbitral demonstrar e provar quais parcelas do valor total recebido não integram a base de cálculo do IRPF
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. JUROS DE MORA PAGOS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TEMA 808 - STF. NÃO APLICAÇÃO.
Incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios recebidos decorrentes de sentença judicial ou arbitral. O Tema 808 – STF não é aplicável aos casos que não envolvam pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A multa isolada devida em razão da falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão incide ainda que os rendimentos sejam oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728713/2016-87
ACÓRDÃO
2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA CRISTINA VIEIRA DA CONCEIÇÃO ANTUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. VICIO MATERIAL. DISCORDÂNCIA DA BASE DE CÁLCULO DO
LANÇAMENTO.
A mera discordância em relação aos valores que integraram a base de
cálculo do lançamento não constitui elemento apto a torná-lo nulo,
cabendo ao Recorrente trazer as razões de discordância nas alegações de
mérito.
GANHO DE CAPITAL. PARCELA DIFERIDA. FATO GERADOR. PRAZO
DECADENCIAL
Na apuração de ganho de capital, decorrente de valores definidos em
sentença arbitral, a obrigação tributária surge a partir do efetivo
recebimento de cada parcela. Assim, o termo inicial do prazo decadencial
deve ser aferido, considerando a data do recebimento.
SENTENÇA ARBITRAL. PARCELAS ISENTAS E NÃO TRIBUTÁVEIS. ÔNUS DA
PROVA
Cabe ao beneficiário de sentença arbitral demonstrar e provar quais
parcelas do valor total recebido não integram a base de cálculo do IRPF
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. JUROS DE MORA PAGOS EM
DECORRÊNCIA DE SENTENÇA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA. TEMA 808 - STF. NÃO APLICAÇÃO.
Incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios recebidos decorrentes
de sentença judicial ou arbitral. O Tema 808 – STF não é aplicável aos casos
que não envolvam pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
2
MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A multa isolada devida em razão
da falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão incide
ainda que os rendimentos sejam oferecidos à tributação na declaração de
ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal nos anos
calendários 2012, 2013. 2014 e 2015, lavrado em 10/01/2017, em decorrência da omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de fonte no exterior, e de ganho de capital na alienação de
ações.
O contribuinte vendeu ações da empresa Qualytextil S/A para a empresa Lakeland
Industries, Inc, sediada no exterior, em 02 de maio de 2008. Segundo relatado no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 23/42), o custo de aquisição das ações, equivalente a R$ 477.786,00, foi
totalmente utilizado na apuração do ganho de capital, quando do recebimento de parte dos
valores, em 2008.
Não obstante a alienação, ficou estabelecido que a gestão da empresa
permaneceria com os antigos donos, na condição de diretores empregados até 31/12/2011. Para
tal foi ajustado o pagamento de um “preço de compra complementar”, a ser pago em 02/2012, a
depender do cumprimento de metas.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
3
Ocorre que as partes entraram em litígio acerca das obrigações assumidas. Após
discussão na esfera arbitral, foi proferida em 03/05/2010 a Sentença n° 35/2010. Dos pedidos que
foram julgados procedentes, a autoridade fiscal atentou para os seguintes itens:
 12 - Pagamento da parcela contingencial do preço de aquisição das ações da
Companhia, no valor de R$ 8.325.000,00, atualizados com base na variação
do IPCA, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.
 13 - Pagamento dos valores relativos à remuneração mensal devida à Sra.
Márcia, até a data original de vencimento do prazo, atualizados com base na
variação do IPCA, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.
 14 -liberação da parcela de 10% (dez por cento) depositada junto ao Banco
BTG Pactual, juntamente com os rendimentos auferidos até a data da
respectiva liberação.
Após o Procedimento Arbitral n° 35/2010, foi celebrado, em 11/09/2012, acordo,
estabelecendo que os alienantes teriam direito ao recebimento de R$ 19.237.319,22, que
atualizado, totalizava R$ 25.148.252,47 na data de assinatura do referido acordo. Tal valor
englobaria a parcela pertencente ao Sr. Élder Marcos Vieira da Conceição, sócio da contribuinte
autuada. Foram também previstas a concessão de desconto de R$ 8.200.000,00 sobre o valor
global de R$ 19.237.319,22, e a distribuição proporcional dos pagamentos no percentual de 50%
para cada sócio.
O contribuinte teria efetuado consulta Superintendência da Receita Federal na 5a
Região, com objetivo de se certificar se os rendimentos recebidos deveriam ser tributados como
ganho de capital ou constituiriam rendimentos isentos. Questionou, também, a data de ocorrência
do fato gerador, na hipótese de ser considerado ganho de capital. Em resposta ao contribuinte, a
Solução de Consulta n° 282-Cosit de 14/10/14 concluiu:
1) a pessoa física que tenha auferido parcela de preço suplementar determinada
em sentença arbitrai ou mediante acordo entre as partes deverá agregar tal valor
de modo que integre o preço de venda da participação societária e,
consequentemente, tributar esse valor como ganho de capital quando do seu
auferimento; e
2) os valores das multas e de quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por
pessoa jurídica em virtude de rescisão de contrato de gestão, ainda que
reconhecida por sentença arbitral como imotivada, sujeitam-se à incidência do
imposto sobre a renda na fonte calculado de acordo com a tabela progressiva do
imposto sobre a renda mensal, a título de antecipação do devido na Declaração
de Ajuste Anual.
Não obstante os esclarecimentos prestados na Solução de Consulta, o contribuinte,
em suas declarações de imposto de renda, não ofereceu à tributação valor algum referente à
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
4
operação questionada, informando no quadro de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis das
DIRPFs.
A autoridade lançadora considerou que os valores recebidos, decorrentes dos itens
12 e 14 do pedido da sentença arbitral, seriam fatos geradores do imposto de renda pessoa física,
tributados como ganho de capital. Em relação ao item 13 do pedido, foram classificados como
rendimentos remuneratórios, sujeitos à tributação na tabela progressiva.do IRPF.
Os valores objetos do lançamento, discriminados no Anexo I do Termo de
Verificação Fiscal, foram apurados com base nas informações extraídas nos documentos
apresentados pelo contribuinte, entre os quais, a sentença arbitral e os instrumentos contratuais
celebrados.
Para apuração do ganho de capital e da omissão de rendimentos não foram
excluídas supostas parcelas indenizatórias, honorários advocatícios e custas judiciais, na medida
que o contribuinte não apresentou a devida discriminação das referidas verbas.
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal, para a apuração do ganho de
capital, referente às parcelas recebidas nos anos calendários 2012 a 2015 ,considerou-se que
custo de aquisição foi ZERO, tendo em vista que o valor original de R$ 477.786,00 já tinha sido
utilizado para o cálculo do ganho em relação aos valores recebidos em 2008.
Por fim, foi aplicada a multa isolada, no percentual de 50%, pela falta de pagamento
do carnê-leão relativos aos rendimentos recebidos de fonte no exterior.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 18/06/2016 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:
 Que a ação fiscal se baseou exclusivamente em presunções, ignorando a
realidade dos fatos. A Fiscalização baseou-se em planilha fornecida pela
autuada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 e nas afirmações
da Lake Brasil. Que tal planilha teria sido feita com base de forma imprecisa,
baseada em estimativas;
 o acordo foi feito de forma global, sem especificar cada item da condenação,
o que inviabiliza identificar com precisão os montantes recebidos.
 Que os valores recebidos seriam indenização, pelo afastamento prematuro e
imotivado das funções exercidas pelos alienantes, impedindo que
alcançassem o resultado que comporia o valor a ser percebido pela
alienação de suas ações;
 Que os valores pagos a Márcia e Marcos se referem aos itens 12, 13, 14, 17 e
19 da sentença arbitral, embora a Fiscalização tenha considerado que o
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
5
valor recebido resultou, exclusivamente, dos pedidos 12 e 13 dos
Requeridos, baseando-se apenas nas informações feitas pela Lakeland;
 Que o auto de infração é nulo por ausência de certeza da autuação e falta de
documentos comprobatórios, pela impossibilidade de autuação lastreada
em suposições, pela impossibilidade de se aferir os valores e por violação à
verdade material;
 Que o lançamento desconsiderou custos e despesas com honorários, todos
expressamente previstos na sentença arbitral;
 Que os valores recebidos têm natureza indenizatória, não decorrendo da
venda de suas participações societárias. Que também não decorrem de
contraprestação aos trabalhos prestados, mas dano que a rescisão
imotivada e antecipada do contrato de gestão lhe causou;
 Protesta contra a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora
recebidos;
 Protesta contra a aplicação da multa isolada e multa de ofício sobre o
mesmo fato, conforme entendimento firmado no CARF e tribunais
superiores;
 Requer o deferimento de diligência para a produção de novas provas.
Em 26/12/2017 a 3a Turma da DRJ/SDR proferiu acórdão, rejeitando a preliminar de
nulidade, e no mérito negando provimento à impugnação apresentada (fls. 2.096/2.120).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Ganho de capital e omissão de rendimentos
Assim, o valor pago, que repõe o patrimônio efetivamente perdido, não está
sujeito à incidência do IR, a exemplo do art. 39, XVIII, do RIR/99 (no caso de
rescisão contratual).
No entanto, temos que os valores pagos à contribuinte não se enquadram no
conceito de dano patrimonial, como acima exposto. Ressalte-se que, física e
economicamente, ele (o patrimônio correspondente) não existia anteriormente.
Assim, qualquer valor resultante, ainda que denominado de “indenização”, que
venha a incorporar-se ao patrimônio já existente caracteriza-se como riqueza
nova e, portanto, é passível de sobre ele incidir a tributação do IR, por configurar
“acréscimo patrimonial” e revelar capacidade contributiva, salvo na hipótese de
lei expressa que o isente.
................................................................................................................................
No caso em tela, verifica-se que, de acordo com o que se depreende dos autos, o
valor objeto do lançamento fiscal não correspondeu a uma indenização recebida
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
6
pela contribuinte pelo dano efetivamente verificado em seu patrimônio material,
acarretando, portanto, acréscimo que configura fato gerador de Imposto de
Renda. Não se trata apenas de recomposição de patrimônio anteriormente
existente, como quer fazer crer a contribuinte, nem em relação à parcela da multa
referente à sua remuneração mensal, tampouco no que diz respeito ao preço
suplementar da venda das ações, claramente caracterizado como ganho de
capital. Nesse sentido, os rendimentos em discussão sujeitam-se à tributação.
................................................................................................................................
É oportuno e da mais extrema relevância ressaltar que a contribuinte havia
efetuado consulta ao Superintendente da Receita Federal do Brasil na 5a Região
Fiscal, através do processo no 10580.733955/2012-69, que foi respondida por
meio da Solução de Consulta no 5.030 - SRRF05 Disit (vinculada à Solução de
Consulta no 282 – Cosit, de 14/10/2014).
..................................................................................................................................
A Solução de Consulta deixou claro que tanto o preço suplementar da venda da
participação societária como a multa referente à remuneração mensal são
tributáveis. A contribuinte foi cientificada do referido ato em 13/02/2015, e ainda
assim declarou os valores auferidos da Lakeland Brasil, nos montantes de
R$1.167.000,00 e R$ 6.120.465,00, como isentos/não tributáveis em suas DIRPF
dos Exercícios 2015 e 2016, respectivamente (fls. 1584 e 1594), além de não ter
retificado as declarações anteriores.
.................................................................................................................................
Apesar de a contribuinte alegar que o acordo foi realizado com valores globais,
havendo inclusive dois descontos concedidos em relação à dívida, tal argumento
não pode ser utilizado para simplesmente ignorar-se a tributação dos valores
recebidos, que não são isentos, conforme discorreu-se anteriormente.
Verifica-se que o valor do preço complementar referente às ações da companhia
foi expressamente definido pela sentença arbitral, nos montantes de R$
9.712.500,00 para Elder Marcos e R$ 8.325.000,00 para a impugnante (valores
principais), conforme item 12 da referida sentença (fl. 1849), totalizando R$
18.037.500,00. Tais valores foram apenas confirmados pela contribuinte na
planilha apresentada em resposta à intimação (fl. 236). Assim, embora alegue que
os cálculos foram por ela apresentados de forma imprecisa, por estimativa, não
restam dúvidas em relação aos valores citados, por constarem expressamente na
sentença arbitral.
.................................................................................................................................
Ademais, a contribuinte, como observou a Fiscalização, não apresentou
documentos que comprovassem suas despesas com honorários advocatícios,
tampouco declarou tais despesas em sua DIRPF.
..................................................................................................................................
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
7
Em relação ao item 14 da sentença arbitral (fls. 1849-1850), foi julgado
procedente o pedido dos requeridos em relação à liberação, em favor de cada um
deles, de 10% da quantia depositada junto ao banco UBS Pactual, com os
respectivos rendimentos até a data da liberação. A Fiscalização considerou tal
valor (R$ 1.071.196,56) como recebido exclusivamente pela alienação das ações,
tributando-o integralmente como ganho de capital (fls. 36 e 39). A Lake Brasil
informou que este valor depositado na escrow account refere-se ao equivalente a
10% do valor inicial da compra da empresa, havendo apenas a condenação da
liberação dessas contas, e que, ao final da condenação e formalização do acordo,
a liberação desse valor acabou sendo negociada e utilizada para quitar o valor
total do débito (fl. 1458). A impugnante recebeu R$ 1.071.196,56 referente a essa
liberação (fl. 770), e tal valor realmente está incluído no montante total acordado
entre as partes, tendo sido pago como uma das parcelas da entrada de R$
5.000.000,00 (fl. 1926). Verifica-se, portanto, que se trata de valor tributável,
estando correta a Fiscalização ao considerar o valor como ganho de capital.
Ademais, caso agisse de forma diversa, considerando este valor como mais um
recebimento do valor total da condenação, seria mais gravoso à contribuinte, pois
ao aplicar os percentuais, 6,24% desse montante seria tributado à alíquota de
27,5%, ao invés de 15%.
Imposto de renda sobre juros de mora
A contribuinte alega que não há que se falar em incidência de imposto de renda
sobre valores percebidos a título de juros de mora e multa não compensatória,
por se configurarem como indenização pelo dano emergente sofrido por ela, que
viu retardada a sua pretensão de perceber o que lhe era devido.
Cumpre esclarecer que os juros moratórios acompanham a natureza do principal,
relativamente à incidência do imposto de renda, ou seja, haverá incidência
quando o valor principal se referir a rendimento tributável (como é o caso),
conforme dispõe o art. 55, XIV, do RIR/1999.
Multas aplicadas
A contribuinte alega que não há possibilidade da aplicação da multa isolada e
multa de ofício sobre o mesmo fato.
...............................................................................................................................
Depreende-se, assim, que as multas isolada e de ofício são autônomas,
decorrentes de infrações distintas - falta de pagamento do carnê-leão e
declaração inexata -, não podendo a autoridade fiscal deixar de aplicá-las, dever
este indeclinável, consoante art. 142, parágrafo único do CTN, sob pena de
responsabilidade funcional.
.................................................................................................................................
Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
8
aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, bem como da multa isolada de
50%.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 05/02/2018 foi juntado Recurso Voluntário, no qual foram reproduzidas as
alegações já enfrentadas pela DRJ na decisão de 1a instância, acrescidas da preliminar de
decadência. Adiante reproduzo, resumidamente, as alegações trazidas:
 Alega a decadência, por entender que o fato gerador do imposto sobre
ganho de capital teria ocorrido. em 2008;
 Nulidade por vício material, na medida que a autoridade fiscal teria ignorado
os documentos e informações contidas nos autos;
 Cerceamento de defesa, tendo em vista que as informações prestadas pela
empresa Lakeland não teriam lastro probatório;
 Que seria impossível discriminar os valores relativos a cada item da sentença
arbitral. Que o preço global incluiria ressarcimento de despesas, pagamento
de honorários de advogados, custas e pagamento dos árbitros, pagamento
de despesas e contingências, etc;
 Que a proporção aplicada pela fiscalização ignora o fato de que Marcia e
Marcos detinham participações e remunerações diversas, o que faz cair por
terra a pretensão de tributar ambos de forma igualitária com base em
proporção obtida de forma genérica e por meios duvidosos;

Que, caso se entenda que que tais valores são tributáveis , o
montante total deveria ter sido tributado pela regra geral do imposto de
renda pessoa física, e não mediante a aplicação da regra excepcional do IRPF
incidente sobre ganho de capital;

Que o valor recebido foi indevidamente nominado como “preço de
compra complementar”. Porém teria a natureza de “Bônus de Desempenho”

Que os valores recebidos teriam natureza indenizatória;

Contesta a incidência do imposto sobre as parcelas recebidas a título
de juros;

A não incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a
título de honorários advocatícios;

Contesta a aplicação cumulativa da multa de ofício com a multa
isolada pelo não recolhimento do Carnê Leão.

Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
9
VOTO
* Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares
Decadência
Alega o recorrente de que o início da contagem do prazo decadência teria iniciado
em 02/05/2008, data em que foi realizada a alienação das ações. Assim entende que o crédito
lançado em 10/01/2017 estaria caduco.
Inicialmente, constatamos que tal matéria não foi impugnada em 1a instância, fato
que, à primeira vista, poderia implicar no não conhecimento da matéria em sede de recurso
voluntário. No entanto, como se trata de questão de ordem pública, passamos a análise da
matéria.
Embora nas alienações a prazo o ganho de capital deva ser apurado como se a
venda fosse efetuada à vista, com imposto pago periodicamente, na proporção da parcela do
preço recebida, o acréscimo patrimonial, fato gerador do imposto de renda, somente se
concretiza com o efetivo recebimento.
É importante notar que a autoridade fiscal não poderia realizar lançamento de
ofício antes da efetivação do acréscimo patrimonial, decorrente do recebimento da parcela do
preço diferido. Assim o termo inicial do prazo decadencial deve ser aferido com base no art.173, I
do CTN, diante do descumprimento da obrigação tributária surgida a partir do recebimento dos
valores definidos na sentença arbitral e demais instrumentos contratuais.
Entendimento semelhante manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2010, 2011
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO. TERMO
INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. RECEBIMENTO DAS PARCELAS.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial deve ser considerado a partir
da data do pagamento de cada parcela, momento de ocorrência do fato
gerador.(Acórdão no 9202008.227, de 26/09/2019, Relatora Ana Cecília Lustosa
da Cruz)
Diante do exposto, não acato a preliminar de decadência.
Nulidade por vício material
Segundo a Recorrente, o lançamento estaria viciado materialmente. Entende que a
base de cálculo do tributo foi apurada indevidamente, com base em presunções. Que a autoridade
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
10
fiscal teria ignorado os documentos e informações contidas nos autos, em especial o Memorando
de entendimentos, Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças
Inicialmente, entendo que a mera discordância em relação aos valores que
integraram a base de cálculo do lançamento não constitui elemento apto a torná-lo nulo, cabendo
ao Recorrente trazer as razões de discordância, que serão apreciadas no julgamento de mérito.
Verificamos que os valores foram lançados com base nos documentos acostados
aos autos, conforme descrito no Termo de Verificação (fls. 23/42). Ademais, foram emitidos
diversos termos de intimação, objetivando a obtenção das informações adequadas.
Portanto não acato a preliminar de nulidade por vício material.
Cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente alega violação ao direito de defesa, tendo em vista que as
informações prestadas pela empresa Lakeland não teriam lastro probatório. Que embora a
Lakeland pudesse confirmar o pagamento e recebimento dos valores de forma global, ela não
poderia precisar o montante relativo a cada rubrica.
Analisando os documentos contidos nos autos, principalmente o Termo de
Verificação Fiscal, constata-se que as informações prestadas pela empresa Lakeland se prestaram
unicamente para corroborar as informações existentes nos demais documentos, tais como a
sentença arbitral e os instrumentos contratuais celebrados entre as partes.
Além do mais, deve ser ressaltado que não há o que se falar em Cerceamento de
Defesa antes da fase litigiosa do lançamento, que tem início somente com a impugnação,
conforme prevê o art.14 do Decreto 70.235/1972. Note-se que o lançamento pode ser realizado
até mesmo sem prévia intimação ao sujeito passivo, como prevê a Súmula CARF 46.
Portanto não acato tal preliminar.
Mérito
Ganho de capital – itens 12 e 14 da sentença arbitral
A Recorrente contesta a natureza jurídica dos valores recebidos atribuída pela
autoridade fiscal. Entende que não houve acréscimo patrimonial vinculado à alienação das ações,
mas ressarcimento por danos experimentados no seu patrimônio material e imaterial. Alega,
ainda, que os valores constantes na sentença arbitral, e nos demais instrumentos contratuais,
englobavam parcelas que deveriam ser excluídas para fins de tributação de ganho capital, tais
como honorários e custas judiciais.
Em relação à natureza jurídica dos valores recebidos relativos aos itens 12 e 14 da
sentença arbitral, inicialmente se faz necessário verificar o disposto na decisão:
(12)JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos para condenar as Requerentes
ao pagamento da parcela contingencial do preço de aquisição das ações da
Companhia, sendo R$9.712.500,00 em favor do Requerido Marcos e
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
11
R$8.325.000,00, em favor da Requerida Márcia, sendo que tais valores deverão
ser atualizados monetariamente com base na variação do IPCA, acrescidos de
juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês ou fração, ambos desde 1° de
março de 2011 até a data de efetivo pagamento, e sobre esse montante aplicada
a multa punitiva não compensatória de 2% (dois por cento)(grifamos)
(14)JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos de liberação em favor de cada
um deles da parcela de 10% (dez por cento) depositada junto ao Banco BTG
Pactual, juntamente com os rendimentos auferidos até a data da respectiva
liberação, determinando às Requerentes que, para tanto, deverão assinar, em
conjunto com cada um dos Requeridos, pedido de liberação desses montantes
dirigidos ao Banco BTG Pactuai.
Nos parece claro que os valores constantes nos itens 12 e 14 da sentença arbitral
estão atrelados ao valor de alienação das ações. Enquanto o primeiro (item 12) constitui parcela
complementar do preço, o segundo (item 14) corresponde ao valor retido de 10% sobre o valor da
compra, a título de caução.
Ressalta-se que o contribuinte formulou consulta à Receita Federal com objetivo de
se certificar da natureza jurídica das parcelas recebidas para fins tributários. Conforme narrado no
Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte não seguiu a orientação manifestada na solução de
consulta, ao não oferecer a tributação as parcelas em questão.
Como bem apontado na decisão recorrida , o valor da alienação foi decomposto
para recebimento sob duas formas, sendo uma determinada, realizada no momento do
fechamento da operação, e outra parcela suplementar, dependente de aferição dos resultados da
empresa após o término do contrato de gestão. Assim nos parece claro que os valores recebidos,
com base nos itens 12 e 14 da sentença arbitral devem integrar o valor de alienação da
participação societária.
Quanto ao alegado de que os valores recebidos incluíam verbas não sujeitas à
incidência do imposto de renda, caberia à Recorrente demonstrar, com base em documentação
idônea, as parcelas que foram incluídas indevidamente na base de cálculo tributada. Porém,
verificamos que não foram anexados aos autos documentos e discriminativos que pudessem
comprovar tal alegação.
Diante do exposto, mantenho o entendimento no sentido de que tais pagamentos
compõe o valor de alienação para fins de apuração de ganho de capital.
Rendimentos omitidos recebidos – Item 13 da sentença arbitral
Analisando o disposto no item 13 da sentença arbitral, adiante transcrita, percebe-
se o caráter remuneratório do pagamento.
(13)JULGAR PROCEDENTE o pedido dos Requeridos para condenar as Requerentes
ao pagamento dos valores relativos à remuneração mensal devida a cada um dos
Requeridos até a data original de vencimento do prazo, ou seja, 31 de dezembro
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
12
de 2011, sendo que tais valores deverão ser atualizados monetariamente com
base na variação do IPCA, acrescidos de juros moratórias de 1% (um por cento) ao
mês ou fração, ambos desde a data de vencimento de cada remuneração não
paga até a data de seu efetivo pagamento, sem incidência de multa punitiva não
compensatória.
O art.35, inciso III, do Decreto 9.580/2018, ao discriminar as verbas indenizatórias
que não estão sujeitas a incidência do IRPF, não incluiu os pagamentos de natureza
remuneratória, mesmo que decorrentes de decisão judicial ou arbitral.
Também não cabe a alegação de que se trata de indenização por dano patrimonial.
Este visa repor um prejuízo sofrido, não representando acréscimo patrimonial. Em contrapartida,
o pagamento de verbas remuneratórias eleva o patrimônio do beneficiário, não importando se
pago espontaneamente ou por força de decisão arbitral.
No caso concreto em análise, a Recorrente em momento algum apresentou a
discriminação dos valores e comprovantes dos valores recebidos, que julga ter caráter
indenizatório. Apresentou apenas alegações genéricas, incapazes de alterar o entendimento
manifestado na decisão de 1a instância.
Portanto não acato as alegações referentes à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Incidência de Imposto de Renda sobre os Valores Recebidos a Título de Juros.
Alega o Recorrente que não seria cabível a incidência dos juros de mora recebidos
com base em sentença arbitral, na medida que não constituem acréscimo patrimonial.
A decisão do STF no Tema 808 determinou em caráter geral a não incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Ocorre que a decisão não envolve caso concreto específico
atinente à remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Portanto, não cabe ao
aplicador da lei estender os seus efeitos a casos que julgar análogos.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, ao definir os
rendimentos tributáveis, o fez de maneira ampla, enumerando expressamente aqueles que não
deveriam sofrer a tributação. Com relação aos juros moratórios recebidos por meio de sentença,
previu art. 47:
Decreto 9.580/2018
Seção V Dos demais rendimentos Art. 47. São também tributáveis
....................................................................................................................................
..
XV - Os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
aqueles que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
13
de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Em relação aos valores recebidos, com base no item 13, nos parece que se
adequam ao conceito de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. No entanto,
não consta na decisão arbitral discriminação, segregando a parcela paga a título de juros de mora.
Em que pese a argumentação trazida, considero que a incidência do Imposto de
Renda sobre os juros recebidos no caso concreto se baseou no disposto normativo, que para
afastá-lo, demandaria uma decisão judicial tratando especificamente do tema.
Com base no disposto, mantenho o entendimento manifestado na decisão
recorrida, no sentido de manter o lançamento sobre os valores recebidos a título de juros
moratórios.
Não incidência de imposto de renda sobre honorários advocatícios.
Apesar da legislação vigente permitir que sejam excluídos dos rendimentos
tributáveis os honorários advocatícios e despesas judiciais, não houve discriminação dos
respectivos valores por parte da Recorrente. Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, com
base nos fundamentos nela contidos.
Multa isolada cumulada com multa de ofício
A multa isolada pela falta de recolhimento mensal do Carnê Leão possui previsão
legal, nos termos da Lei 11.488/2007, que alterou o art. 44 da Lei 9.430/1996 :
LEI No 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007.
Art. 14. O art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,passa a vigorar com
a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e
III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
........................................................................................................................
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
na forma do art. 8oda Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
A partir da vigência da citada Lei não resta dúvida sobre a aplicação da multa
isolada. A penalidade que incide sobre essa irregularidade não se confunde com àquela
decorrente do descumprimento da obrigação principal. Sendo diversas as irregularidades, não
cabe se falar em dupla tributação. Portanto, não há disposição legal proibitiva da cumulação da
multa de ofício e a multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do carnê-leão. Neste
sentido cito a Súmula CARF no 147:
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.283 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728713/2016-87
14
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
O fato de ter recebido rendimentos de fonte pagadora situada no exterior, como
demonstrado ao auto de infração, obrigava o contribuinte ao recolhimento do imposto devido
através do Carnê Leão. Assim, diante da omissão constatada, a aplicação da penalidade é
mandatória para a autoridade fiscal.
Portanto deve ser mantida a decisão recorrida com relação a aplicação cumulativa
das multas isolada e de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 2187
DF CARF MF
Original